Tribunal: STF
Processo: ARE 1021565
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2017. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PLANO DE CARREIRA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 206, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à procedência ou não da ação anulatória de auto de infração, decorrente de penalidade administrativa imposta à instituição de ensino superior privada, por esta não implantar plano de carreira para seus professores, exige o exame da legislação infraconstitucional de regência (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, Lei 9.394/96 e Decreto 5.773/2006), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 206, V, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de tal dispositivo ao se referir “a plano de carreira” só alcança a instituição de ensino superior pública.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.